Tribunal: TJMT
Processo: 1000131-83.2025.8.11.0006
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000131-83.2025.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Tarifas]
Relator:
Des(a).
JOAO FRANCISCO CAMPOS DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FRANCISCO CAMPOS DE ALMEIDA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[JOARY DA SILVA NUNES - CPF: 207.641.701-04 (RECORRENTE), ALEX JUNIOR ALVES DA SILVA - CPF: 025.664.951-06 (ADVOGADO), JURANDIR DE ARRUDA E SILVA - CPF: 162.197.911-34 (RECORRENTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. COBRANÇA INDEVIDA DE TARIFAS BANCÁRIAS. AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO COMPROVADA. PEDIDO DE DANO MORAL. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS APTOS À SUA CONFIGURAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO COM APLICAÇÃO DE MULTA.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto pelos reclamantes contra decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso inominado para determinar (i) o cancelamento dos descontos bancários indevidos nas contas dos autores e (ii) a restituição dos valores de R$ 2.516,12 ao Sr. Joary da Silva Nunes e R$ 3.920,88 ao Sr. Jurandir de Arruda e Silva. Os agravantes pleiteiam, em sede recursal, a reforma da decisão no tocante ao indeferimento do pedido de indenização por dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a cobrança indevida de tarifas bancárias, sem comprovação de contratação, enseja indenização por dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A cobrança de tarifas bancárias exige previsão contratual expressa ou autorização prévia do cliente, nos termos dos arts. 1º e 8º da Resolução nº 3.919/2010 do Banco Central do Brasil.

No caso concreto, a instituição financeira não demonstrou a existência de contrato válido que autorizasse os descontos referentes às tarifas "Pacote Serviços Padronizados Prioritários I / Tarifa Bancária / TAR Extrato".

Ainda que caracterizada a cobrança indevida e reconhecido o dever de restituição, a ausência de prova de consequências adicionais gravosas ao consumidor — como inscrição em cadastros de inadimplentes, bloqueio de conta ou exposição vexatória — afasta a caracterização de dano moral.

A jurisprudência das Turmas Recursais é pacífica no sentido de que o simples desconto bancário indevido, desacompanhado de circunstância agravante, não configura lesão à esfera extrapatrimonial do consumidor.

Considerada a manifesta improcedência do recurso, impõe-se a aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A cobrança de tarifas bancárias depende de expressa previsão contratual ou autorização do cliente.

A ausência de contratação justifica a restituição dos valores descontados indevidamente.

O desconto bancário indevido, desacompanhado de circunstância agravante, não configura dano moral indenizável.

É cabível a aplicação de multa do art. 1.021, §4º, do CPC quando o Agravo Interno é manifestamente improcedente.

Dispositivos relevantes citados
: Resolução BACEN nº 3.919/2010, arts. 1º e 8º; CPC, art. 1.021, §4º.

Jurisprudência relevante citada
:

TJMT, N.U 1002604-44.2023.8.11.0028, Rel. Juiz João Alberto Menna Barreto Duarte, Segunda Turma Recursal, j. 23.05.2024, DJE 24.05.2024.

TJMT, N.U 1036787-25.2023.8.11.0001, Rel. Juiz Antonio Veloso Peleja Junior, Segunda Turma Recursal, j. 11.03.2024, DJE 14.03.2024.

TJMT, N.U 1075823-40.2024.8.11.0001, Rel. Juiz Edson Dias Reis, Segunda Turma Recursal, j. 13.06.2025, DJE 13.06.2025.

TJMT, N.U 1032634-57.2022.8.11.0041, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 20.06.2025, DJE 20.06.2025.

RELATÓRIO

Colendos Pares,

Trata-se de Agravo Interno aviado pelas partes reclamantes em face a
decisão monocrática (id. 282530366)
que deu
parcial provimento
ao recurso inominado por eles interposto para (I) determinar o
cancelamento
dos descontos em lide das contas dos promoventes e (II) determinar que a promovida
restitua
os valores de R$ 2.516,12 ao Sr. Joary da Silva Nunes e R$ 3.920,88 ao Sr. Jurandir de Arruda e Silva.

Pretendem os reclamantes, ora recorrentes, em sede de Agravo Interno, a reforma decisão monocrática para condenação do Banco por dano moral.

Nas contrarrazões, a parte recorrida suplica pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Colendos pares,

Os reclamantes, ora agravantes, insurgem-se quanto ao indeferimento do pleito no que concerne a indenização a título de danos morais.

Incontroverso que a parte reclamada não logrou comprovar por meio de documentos hábeis a existência da citada contratação que resultaria na cobrança das tarifas denominadas PACOTE SERVIÇOS PADRONIZADO PRIORITARIOS I / TARIFA BANCÁRIA / TAR EXTRATO. Assim, diante da inexistência de contratação, passo à análise quanto ao pleito de danos morais.

A norma prevista na Resolução nº 3.919/2010 do BACEN não deixa dúvida acerca da necessidade de
previsão contratual
para autorizar a realização da cobrança decorrente da remuneração pela prestação de serviços por parte das instituições financeiras.

Referida conclusão advém do que consta do art. 1º da Resolução nº 3.919/2010 do BACEN:
“Art. 1º A cobrança de remuneração pela prestação de serviços por parte das instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil, conceituada como tarifa para fins desta resolução, deve estar prevista no contrato firmado entre a instituição e o cliente ou ter sido o respectivo serviço previamente autorizado ou solicitado pelo cliente ou pelo usuário.”
e ainda do art. 8º da mesma Resolução

“A contratação de pacotes de serviços deve ser realizada mediante contrato específico.”

No caso em apreço, resta incontroverso o direito à restituição material, conforme documentos comprobatórios acostados pelas partes reclamantes (ids. 281897929 / 281897930).

Contudo, quanto ao pleito indenizatório por danos morais, verifica-se que não foram apresentados elementos suficientes para caracterizar o dano extrapatrimonial.

Importa registrar que, não há prova nos autos de que em razão de tais
descontos (denominados
PACOTE SERVIÇOS PADRONIZADO PRIORITARIOS I / TARIFA BANCÁRIA / TAR EXTRATO
)
tenha a parte autora experimentado qualquer outra circunstância intensificadora.

Nesse sentido, cito como precedentes: (N.U 1002604-44.2023.8.11.0028, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 23/05/2024, Publicado no DJE 24/05/2024); (N.U 1036787-25.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 11/03/2024, Publicado no DJE 14/03/2024) e (N.U 1075823-40.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDSON DIAS REIS, Segunda Turma Recursal, Julgado em 13/06/2025, Publicado no DJE 13/06/2025).

A propósito:

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO SEM CIÊNCIA DO CONSUMIDOR. CONVERSÃO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RESTITUIÇÃO SIMPLES.
AUSÊNCIA DE DANO MORAL.
SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais de ação declaratória de inexistência de débito c/c nulidade contratual, repetição de indébito e indenização por dano moral. A sentença reconheceu a prescrição quinquenal nos termos do art. 27 do CDC, declarou a nulidade do contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), determinou sua conversão em empréstimo consignado com taxa média de mercado, estabeleceu compensação de valores, condenou ao pagamento de R$ 5.000,00 por dano moral, custas e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há três questões em discussão: (i) saber se incidem as prejudiciais de prescrição trienal ou decadência, afastando a quinquenal; (ii) saber se é válida a contratação de cartão de crédito consignado mediante transferência direta via TED ao consumidor, em caso de ausência de informações claras; e (iii) saber se a falha na prestação de serviço bancário gera indenização por dano moral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A prescrição quinquenal foi corretamente aplicada, considerando a relação de consumo e a natureza sucessiva dos descontos, não se aplicando a prescrição trienal nem a decadência.
A contratação foi apresentada de forma dissimulada como empréstimo pessoal, havendo vício de consentimento por ausência de informações claras sobre a natureza da operação e a forma de amortização.
A jurisprudência reconhece a nulidade da contratação de cartão RMC quando não demonstrada ciência do consumidor quanto às suas condições e o uso como crédito rotativo.
A conversão do contrato para empréstimo consignado é medida adequada à luz dos arts. 6º, III, e 39, V, do CDC, com a aplicação da taxa média de mercado divulgada pelo Bacen.
A restituição dos valores descontados deve ocorrer na forma simples, conforme ausência de má-fé da instituição financeira.
Não se configura dano moral na hipótese concreta, dado que não houve inscrição indevida, negativação ou abalo à dignidade, caracterizando mero aborrecimento.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e parcialmente provido para afastar a condenação por dano moral, mantendo os demais termos da sentença.
Tese de julgamento: “1. O contrato de cartão de crédito consignado que não apresenta ao consumidor informações claras sobre sua natureza e condições deve ser convertido em empréstimo consignado, com aplicação da taxa média de mercado. 2. A restituição de valores descontados indevidamente se dá de forma simples quando não caracterizada má-fé da instituição financeira.
3. A contratação irregular, sem exposição vexatória ou negativação, não enseja dano moral indenizável.”

(N.U 1032634-57.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/06/2025, Publicado no DJE 20/06/2025)
grifei

Presentes, pois, os pressupostos recursais, conheço do recurso de Agravo Interno, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
para manter a decisão monocrática (id. 282530366).

Nos termos do artigo 1.021, §4º, do Código de Processo Civil, condeno a parte agravante ao pagamento de multa de 3% (três por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

João Alberto Menna Barreto Duarte

Juiz de Direito em Substituição Legal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025